Tribunal: TJSP
Processo: 1010973-93.2014.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Omissão. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com base no art. 85, §§ 2o e 3o, CPC.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Omissão. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com base no art. 85, §§ 2o e 3o, CPC.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010973-93.2014.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
CELSO SCHEFFER PRADO, são embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZES, SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SEMAE e SATORU
TAKAHASHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010973-93.2014.8.26.0361/50000 -Voto no 16241
2
Embargos de Declaração no 1010973-93.2014.8.26.0361/50000
Comarca: Mogi das Cruzes (Vara da Fazenda Pública)
Embargante: Celso Scheffer Prado.
Embargado: Município de Mogi das Cruzes e outros.
Voto no 16.241
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Omissão. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte os
honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com base no
art. 85, §§ 2o e 3o, CPC.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada que
negou provimento ao recurso, majorando a honorária devida ao patrono
vencedor para 15% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Aponta a embargante omissão no V. Acórdão quanto a
fixação dos honorários advocatícios. Afirma que nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os limites
salariais. No caso, deverá ser aplicado o percentual de 8% (artigo 85, § 3o,
inciso II, CPC).
Respostas a fls. 10/12 e 14/16.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010973-93.2014.8.26.0361/50000 -Voto no 16241
3
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
De acordo com o artigo 85, § 3o, do Código de Processo
Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação dos honorários
advocatícios observará os percentuais nele fixados, bem como os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do parágrafo segundo.
No caso em apreço, considerado o valor da causa R$
304.480,00, aplica-se o inciso II do aludido § 3o, que estabelece os
percentuais mínimo de oito e máximo de dez por cento, de modo que a
honorária arbitrada pelo juízo de primeiro grau em 10% do valor da causa
obedeceu ao preceito legal.
Incabível, contudo, a majoração de acordo com o § 11,
do mesmo artigo, pois já fixados no limite máximo de 10% do valor da causa.
Ressalta-se que o arbitramento por equidade é medida
excepcional admissível nas hipóteses do artigo 85, § 8o, CPC, ou quando o
valor exorbitante da condenação, do proveito econômico ou da causa, resultar
em honorários incompatíveis e desproporcionais com o trabalho desenvolvido
pelo patrono da parte, o que não ocorre no caso dos autos.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração para
suprimir a majoração dos honorários advocatícios, mantidos em 10% do valor
da causa.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR